Tribunal: TJMT
Processo: 1015437-21.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015437-21.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Propriedade]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), TETRANS - TERRAPLENAGEM E TRANSPORTADORA LTDA - EPP - CNPJ: 07.756.195/0001-43 (APELADO), GUILHERME ARGUELHO MOURA - CPF: 001.945.831-20 (ADVOGADO), MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI - CPF: 531.699.301-25 (ADVOGADO), ALINI APARECIDA LIMA BARBOSA - CPF: 036.419.661-08 (ADVOGADO), TETRANS MINERACAO E PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 07.746.627/0001-35 (APELADO), PAULO ROBERTO BRESCOVICI registrado(a) civilmente como PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO BRESCOVICI registrado(a) civilmente como PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), GILBERTO STINGLIN LOTH - CPF: 019.945.049-86 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON TADASHI UEDA - CPF: 144.135.208-23 (ADVOGADO), LUCIA HELENA BARBOSA ZOTARELI - CPF: 277.291.528-00 (ADVOGADO), VANESSA MARINO MAGRI BERTOLINI - CPF: 367.696.028-90 (ADVOGADO), DIANA MARIA MARTINS PEREIRA - CPF: 314.313.068-78 (ADVOGADO), DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - CPF: 045.574.768-72 (ADVOGADO), CARMINE TIANO NETO - CPF: 297.599.768-03 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/1123-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EXTREMA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.409.254/0001-11 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS EM FALÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. REGISTRO DO CONTRATO. SUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em pedido de restituição de bens no bojo de processo de falência, deferiu apenas parcialmente o pleito, indeferindo a devolução de escavadeiras e retroescavadeiras sob o fundamento de que não foram apresentadas as respectivas notas fiscais de aquisição.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se, para fins de restituição de bens alienados fiduciariamente em processo falimentar, a apresentação do contrato com a garantia devidamente registrada em cartório é suficiente para comprovar a propriedade do credor fiduciário, sendo dispensável a juntada das notas fiscais de aquisição dos bens.

III. Razões de decidir:

3. A propriedade fiduciária de bem móvel constitui-se com o registro do contrato no Cartório de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, sendo este o ato que transfere a propriedade resolúvel ao credor e lhe confere o direito de reaver o bem.

4. O credor titular de propriedade fiduciária não se submete aos efeitos da falência, tendo o direito de restituir o bem que não integra o patrimônio da massa falida, bastando para tanto a comprovação da titularidade do direito real de garantia.

5. A exigência de apresentação da nota fiscal de aquisição do bem como condição para a restituição configura formalismo excessivo e não previsto em lei, uma vez que tal documento comprova a transação comercial entre o devedor e o fornecedor, não sendo o título constitutivo da propriedade em favor do credor fiduciário.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A comprovação da propriedade fiduciária de bem móvel, para fins de pedido de restituição em processo de falência, perfaz-se com a apresentação do contrato de alienação fiduciária devidamente registrado, sendo desnecessária a juntada da nota fiscal de aquisição do bem, por não ser este o título constitutivo do direito real de garantia.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL SA
, em face da
r.
sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
autos nº 1015437-21.2024.8.11.0041 - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
, que julgou parcialmente procedente o pedido de restituição, e determino a restituição das nove carregadeiras ao Banco do Brasil S.A., nos termos do artigo 85 da Lei 11.101/2005. Fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na causa, e determinou o rateio dos honorários, de forma proporcional em razão da sucumbência recíproca, o que resulta em 5% (cinco por cento) para cada litigante. Determinou o rateio das despesas (custas) processuais, em 50% (cinquenta por cento para cada) nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

A parte Recorrente recorre do ato judicioso, pugnam pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da comprovação da propriedade de bem alienado ao Banco, no caso, 03 (três) retroescavadeiras e das 02 (duas) escavadeiras, registrado em contrato; b) reconhecimento da transferência da propriedade fiduciária com o registro do contrato de alienação; c) da validade da apresentação da cédula registrada a afastar a exigência da apresentação da nota fiscal.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação, na forma da fundamentação exposta.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

A Douta Procurador de Justiça, Dra.
EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS
, opinou pela procedência do recurso (id. 300134381 - Pág. 1/2).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL SA
, em face da
r.
sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
autos nº 1015437-21.2024.8.11.0041 - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
, que julgou parcialmente procedente o pedido de restituição, e determino a restituição das nove carregadeiras ao Banco do Brasil S.A., nos termos do artigo 85 da Lei 11.101/2005. Fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na causa, e determinou o rateio dos honorários, de forma proporcional em razão da sucumbência recíproca, o que resulta em 5% (cinco por cento) para cada litigante. Determinou o rateio das despesas (custas) processuais, em 50% (cinquenta por cento para cada) nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

DECIDO
.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, entendo que merece reforma,
em parte
, a sentença recorrida.

A controvérsia central reside em definir se o contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, devidamente registrado em Cartório de Títulos e Documentos, é instrumento suficiente para comprovar a propriedade do credor fiduciário e, por conseguinte, garantir seu direito à restituição dos bens no processo de recuperação judicial que convolou em falência da devedora, independentemente da apresentação das notas fiscais de aquisição.

A resposta a essa indagação é afirmativa. O pedido de restituição, no âmbito falimentar, encontra seu fundamento no artigo 85 da Lei nº 11.101/2005, que assegura ao proprietário de bem arrecadado no processo ou que se encontre em poder do devedor a prerrogativa de reavê-lo, justamente porque tal patrimônio não pertence à massa falida e, portanto, não pode ser utilizado para a satisfação dos credores concursais. No caso específico do credor titular da posição de proprietário fiduciário, o artigo 49, § 3º, da mesma lei, é categórico ao estabelecer que seu crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial ou da falência, o que reforça o seu direito de reaver o bem dado em garantia.

O ponto nevrálgico para a solução do caso concreto está na forma de constituição da propriedade fiduciária. O Código Civil, ao disciplinar o instituto, estabelece em seu artigo 1.361, § 1º, um critério formal e objetivo: "Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor". A norma é clara e não deixa margem para interpretações que exijam formalidades adicionais não previstas. O ato que transfere a propriedade resolúvel ao credor e, consequentemente, lhe confere o direito de sequela, é o registro do contrato.

Ao analisar os autos, verifica-se que o Banco Apelante instruiu seu pedido com a Cédula de Crédito Comercial nº 40/02157-2, na qual consta, de forma expressa e pormenorizada, a constituição da garantia de alienação fiduciária sobre a totalidade dos bens financiados, quais sejam, as nove carregadeiras, as duas escavadeiras e as três retroescavadeiras (
id. 287211874 - Pág. 14
), com a devida individualização por meio de seus números de série. O referido instrumento foi levado a registro no competente Serviço Notarial e de Registro de Imóveis, cumprindo, assim, a exigência legal para a constituição de seu direito real de garantia.

Nesse contexto, a decisão de primeiro grau, ao condicionar a restituição das escavadeiras e retroescavadeiras à apresentação das respectivas notas fiscais, impôs ao credor um ônus probatório que extrapola o comando legal. A nota fiscal é um documento de natureza fiscal-comercial, que comprova a operação de compra e venda entre a devedora (compradora) e o fornecedor dos equipamentos, mas não se confunde com o título constitutivo da propriedade fiduciária em favor da instituição financeira. Uma vez que o contrato registrado descreve e individualiza os bens de forma inequívoca, a prova da propriedade para os fins do artigo 85 da Lei de Falências está plenamente satisfeita.

Adicionalmente, assiste razão ao Apelante quando aponta a violação ao princípio da não surpresa, insculpido nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil. Ao constatar a ausência de documentos que, em seu entendimento, seriam essenciais ao deslinde da causa, caberia ao magistrado, em observância ao dever de cooperação, intimar a parte para que suprisse a falha, e não proferir de plano uma decisão de improcedência parcial, frustrando a legítima expectativa do jurisdicionado. De todo modo, a posterior juntada das notas fiscais quando da oposição dos embargos de declaração apenas corrobora a boa-fé do credor e a existência de seu direito.

Portanto, comprovada a propriedade fiduciária sobre a integralidade dos bens por meio do instrumento contratual devidamente registrado, a reforma da sentença para julgar totalmente procedente o pedido de restituição é medida que se impõe.

Ante todo o exposto,
em consonância ao parecer ministerial
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a
r.
sentença e, por conseguinte, julgar totalmente procedente o pedido inicial, determinando a restituição ao Banco também das 02 (duas) escavadeiras e das 03 (três) retroescavadeiras descritas na Cédula de Crédito Comercial nº 40/021572. Mantenho os demais termos da sentença.

Registro que na hipótese de impossibilidade de localização dos bens, a restituição em pecúnia, como consectário.

Em razão da reforma integral da sentença e da sucumbência total da parte Apelada, inverto os ônus sucumbenciais para condenar a Massa Falida ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais mantenho no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor dos bens cuja restituição foi deferida nesta instância recursal, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025